Tribunal: TJDFT
Processo: 0717472-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RETENÇÃO INDEVIDA DE PARTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE ADESÃO. DESVIO PRODUTIVO. 1 – Repetição em dobro. O réu, associação de mutuários, sem autorização do autor, promoveu desconto de R$200,00 do benefício previdenciário do autor e reembolsou, quando instado, apenas R$150,00, apropriando-se indevidamente do valor de R$ 50,00. O caso em exame não se subsome na disciplina normativa do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não se aplica o art. 42. De outra parte, o pagamento não se deu em demanda judicial, o que afasta o art. 940 do Código Civil. Incabível, pois, a repetição em dobro. 2 – Responsabilidade civil. Desvio produtivo. Relação de adesão. A teoria do desvio produtivo, de construção pretoriana, é predisposta a ser aplicada no âmbito do direito consumerista, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade. Não obstante, a vulnerabilidade é característica também das relações por adesão (art. 423 e 424 do CC), situação que justifica a ampliação do instituto, quando demonstrados os seus pressupostos. 3 – Dano moral. O réu, além de valer-se da posição de um vulnerável, com a retirada de pequena parcela do salário, invadiu a tranquilidade e a liberdade de negócio do autor, avançando no núcleo dos seus interesses essenciais, vale dizer, causou dano moral. Cabível, pois, a indenização respectiva. 4 – Apelação conhecida e provida.